Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015815-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 022.871.561-00 (AGRAVANTE), JUIZO DA 3° VARA DE FAMILIA E SUCESSAO DA COMARCA DE CUIABA/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), V. S. Q. (AGRAVADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), SUELE DOS SANTOS - CPF: 049.908.371-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

E.S.G.Q.

AGRAVADO(S):

V.S.Q., representada por sua mãe S.S.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE 23% DO SALÁRIO LÍQUIDO, ALÉM DE DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - PLEITO RECURSAL DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR – INVIABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos fixados inicialmente em ação revisional

somente podem ser reduzidos quando presente prova cabal da alteração da condição econômica do alimentante ou da redução da necessidade do alimentado.

Tratando-se de filha menor com 5 (cinco) anos de idade, cuja necessidade se mostra evidente e presumível, impõe-se manter a verba alimentar arbitrada, já que não comprovada a perda de capacidade financeira por parte do alimentante, policial militar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E.S.G.Q.
visando a reforma da decisão proferida na
Ação Revisional de Alimentos
ajuizada por

V.S.Q., representada por sua mãe S.S.,
a qual deferiu o pedido de majoração dos alimentos provisórios para 23% do salário líquido do requerido/agravante a ser descontado em folha de pagamento, bem como o pagamento integral do plano de saúde da menor.

Inconformado, a
ssevera o agravante que
a decisão singular não pode subsistir, uma vez que os alimentos provisoriamente fixados estão muito acima de sua capacidade financeira.

Alega que, como policial militar, aufere mensalmente o valor liquido de R$ 2.429,76; e paga pensão alimentícia no valor de R$ 600,00; mensais para outra filha menor, sendo que possui despesas com financiamento de imóvel, faturas de energia elétrica e água, vestuário, locomoção para o trabalho e outros.

Aduz que vem sendo onerado de forma excessiva e tem tido muita dificuldade em continuar arcando com o valor imposto a título de pensão alimentícia, e ao mesmo tempo para manter uma subsistência digna.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida para reduzir o valor dos alimentos provisionais para 10% dos rendimentos líquidos do agravante.

A liminar postulada foi indeferida (ID 52582462).

Contraminuta (ID 52874951), pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixou de se manifestar em decorrência da ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (ID
53543979
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que

autora
V.S.Q., representada por sua mãe S.S.,
ajuizou a
Ação Revisional de Alimentos
em face do requerido
E.S.G.Q.,

aduzindo que em período pretérito entabularam acordo quanto à guarda e alimentos de sua filha menor (nascida em 15/02/2015), sendo arbitrado 18% do salário mínimo vigente a titulo de pensão alimentícia, conforme sentença que homologou o acordo entabulado pelas partes na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens, Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas (ID
27399659 – autos de origem)
.

Alegou que na época o requerido encontrava-se desempregado e realizando pequenos bicos, mas hoje, sua situação profissional melhorou consideravelmente, pois tomou posse em concurso público da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, passando a receber mensalmente o valor de R$ 4.741,25, conforme holerite em anexo (ID
32665167 – autos de origem
).

Sustentou que seu salário mensal importa em R$ 1.230,25; e como cuida de seus pais, não consegue assumir sozinha, os gastos de sua filha menor (cinco anos de idade), a qual se encontra em idade escolar e necessita de material escolar, vestuário, calçados, remédios, escola, etc.

Por fim, requereu liminar para majorar os alimentos devidos na importância de 30% dos rendimentos líquidos do requerido.

Ao apreciar o processo, a magistrada singular
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão,
deferiu a majoração provisória dos alimentos, nos termos já relatados.

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo requerendo a reforma do
decisum
, a fim de que sejam
reduzidos os alimentos para 10% dos seus rendimentos líquidos.

Pois bem
.

É cediço que
a fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve atender ao binômio possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado, segundo o princípio contido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil em vigor,
in verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”.

Na hipótese, diante da realidade retratada na inicial deste agravo e pelos poucos documentos que o formam, não há como acolher o pleito recursal.

Observa-se que a alimentada/agravada V.S.Q.,

conta com cinco anos de idade, tendo suas necessidades com alimentação, vestuário, educação, material escolar, diversão, presumidas em razão da menoridade.

No que diz respeito às possibilidades do genitor/alimentante, foi noticiado nos autos que tem outra filha, a quem paga pensão alimentícia no valor de R$ 600,00; mensais, além de despesas com o financiamento de sua casa, energia elétrica, vestuário e outras.

Em que pesem suas alegações, o alimentante/agravante não logrou êxito em demonstrar que não dispõe de condições financeiras suficientes a suportar a obrigação alimentar pleiteada pela alimentada.

Conforme se depreende dos autos, embora alegue sua insuficiência financeira, verifica-se que tem salário bruto no valor de R$ 4.741,25; e descontados os valores com empréstimos consignados, o valor líquido compreende R$ 2.312,66; conforme holerite de ID 52232510, a fim de comprovar suas alegações.

Logo,
verifica-se que o agravante não trouxe aos autos provas da impossibilidade financeira de arcar com o encargo alimentar nos termos em que estabelecido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser mantidos os alimentos provisórios fixados em atenção ao binômio necessidade/possibilidade, previsto no artigo 1694, § 1º do Código Civil e ao princípio da proporcionalidade, que tendem a garantir ao alimentando os meios de sobrevivência digna, enquadrados nas reais condições econômicas do alimentante. Situação que recomenda a manutenção do quantum fixado, até que, com as provas que ainda serão produzidas, fique melhor visualizada a real situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando
.”
(TJ/MT – AI nº 1009750-36.2017.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – REDUÇÃO PRETENDIDA – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Estando em condições financeiras de arcar com os alimentos, não demonstrando nos autos que o valor arbitrado na decisão agravada é desproporcional e foge da razoabilidade e que não atende ao binômio necessidade/possibilidade, não há que se falar em redução do valor arbitrado, por ausência de probabilidade do direito e prejuízo irreparável
.”
(TJ/MT – AI nº 1007368-70.2017.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Sendo assim, não comprovada alteração do binômio necessidade/possibilidade a justificar a redução do encargo alimentar, deve ser mantido o valor fixado em 23% dos seus rendimentos líquidos
.

Ressalta-se que, ainda que o alimentante/agravante tenha outra filha menor de idade, não logrou comprovar a redução nas suas possibilidades financeiras.

Diante disso, em se tratando de alimentos provisionais, o julgador poderá rever o
quantum
fixado no tramitar do processo, observando sempre os melhores elementos trazidos aos autos, bem como a alteração da situação econômica das partes, até porque a decisão que fixa os alimentos provisionais não preclui e nem faz coisa julgada material.

Desta feita, diante do conjunto probatório, não merece reforma a decisão monocrática que indeferiu a redução dos alimentos provisórios, uma vez que o valor fixado condiz com as necessidades da agravada, ao menos nesta fase inicial de cognição.

Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, para se atender ao binômio necessidade-possibilidade, impõe-se a manutenção do valor fixado pela juíza a quo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020